Tribunal: TJDFT
Processo: 0725057-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. REMISSÃO COMO FORMA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO CUMULADA COM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO. REQUERIMENTO DE ARQUIVAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DETERMINAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE ADMOESTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deferida ao adolescente a remissão como forma de suspensão do processo, cumulada com medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, o recorrente deixou de cumprir as medidas que lhe foram impostas, mesmo depois de intimado de que o descumprimento poderia resultar na revogação do benefício.

2. Por mais que a remissão imprópria se sujeite à revogação quando o menor infrator descumpre as medidas impostas reiteradamente, necessário se faz esgotar todas as possibilidades de cumprimento antes da completa revogação e consequente instauração de apuração judicial do ato infracional, sendo inviável a revogação automática da remissão.

3. Recurso não provido.